Tribunal: CARF
Processo: 10880.743825/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. OPERAÇÃO E CAUSA LÍCITAS.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não identificado, bem como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda, entre outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência fiscal do contribuinte. Para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato etc., é indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar como causa de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte.
Tem-se, inicialmente, uma concepção de que o pagamento de propinas é ilegal e deve ser combatido pelo ordenamento jurídico. Em relação a esse ponto parece não haver grandes divergências. Todavia, ocorrido o ato ilícito, surge posicionamento contrário no sentido de que a equiparação de operação/causa ilícita ao conceito de inexistência de operação/causa configura exigência de tributo por meio de analogia, o que é vedado por lei. Nessa hipótese, parafraseando Klaus Tipke, o recorte que os defensores dessa corrente fazem da realidade tributária parece-lhes que a operação/causa ilícita lhes configura um direito. Ocorre que o ordenamento jurídico, além da ética e da moral tributária, não considera a operação/causa ilícita condição apta para afastar a incidência do IR-Fonte, motivo pela qual é devida a cobrança do IR-Fonte na espécie.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CONCOMITÂNCIA COM IRPJ/CSLL. COMPATIBILIDADE.
Concomitância do IR-Fonte e IRPJ. Infrações distintas. No IRPJ/CSLL, a sociedade pratica o fato gerador, tais como, dedução de custos/despesas indedutíveis, omissão de receita etc.. Ela é contribuinte e responde por fato gerador próprio. No IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou seja, como responsável tributário pelo recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do pagamento; especificamente na qualidade de substituto tributário. Tanto que a base de calculo deve ser reajustada considerando a alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado é considerado líquido. Verifica-se, pois, que o art. 61 da Lei no 8.981/95 está em consonância com o parágrafo único do art. 45 do CTN, cujo teor estabelece que A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Portanto, é possível uma convivência harmônica entre ambas as infrações. Logo não há falar-se em bis in idem.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CONCOMITÂNCIA COM MULTA QUALIFICADA. COMPATIBILIDADE.
Compatibilidade do IR-Fonte com a multa qualificada. A alíquota máxima do imposto de renda pessoa física vigente à época da publicação da Lei no 8.981, de 1995, prevista em seu art. art. 8o, era 35%. O fato desta alíquota ter sido revogada posteriormente pela Lei no 9. 250, de 1995, e permanecido no mesmo patamar para o art. 61 da mesma lei é opção legislativa.
Por mais onerosa que seja a alíquota de 35%, a análise deve ser feita à luz do Código Tributário Nacional no sentido de que tributo não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, tributo não é penalidade, sanção. Assim, uma vez comprovado que houve simulação, fraude ou conluio, no pagamento de algumas das hipóteses prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, a multa qualificada deve ser aplicada. O que atrai a incidência dessa espécie de multa é a conduta praticada pelo sujeito passivo ao efetuar o referido pagamento. Deixar de aplicá-la ao argumento de dupla penalidade significa considerar tributo como sanção, ou, de outro modo, negar vigência ao texto legal por considera-lo inconstitucional.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. DELAÇÃO PREMIADA. ACORDO DE LENIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A multa majorada (100%) exige conduta caracterizada por sonegação, fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa. A Lei no 14.689/23 positivou tal exigência no parágrafo §1o-C do 44 da Lei n° 9430/96 ao determinar que a qualificação da multa majorada não se aplica quando não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude ou conluio.
O fato de o juízo criminal não imputar à recorrente condutas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, a existência de delação premiada e acordo de leniência firmado com o Poder Público não justificam o afastamento da multa majorada. Trata-se de esferas distintas - penal e tributária -; e em ambas impera o princípio da legalidade. Nesse sentido, em razão da ausência de previsão legal que permita a redução de penalidade no âmbito tributário, falece competência ao julgador administrativo reduzir qualquer multa de ofício com base na Lei 12.850/2013, a qual dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, c, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA.
Nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda instância, a autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da defesa, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar prescindíveis.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.743825/2019-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.209 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. OPERAÇÃO E CAUSA
LÍCITAS.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não
identificado, bem como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros
ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda, entre
outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do
pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a
causa do pagamento o lançamento também é devido. Note-se que há uma
relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento,
porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser
considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros
pontos, transparência fiscal do contribuinte. Para comprovar tanto a operação
quanto a causa não basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a
apresentação da nota fiscal, contrato etc., é indispensável que o contribuinte
comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a
efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa
devem ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar
como causa de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte.
Tem-se, inicialmente, uma concepção de que o pagamento de propinas é ilegal
e deve ser combatido pelo ordenamento jurídico. Em relação a esse ponto
parece não haver grandes divergências. Todavia, ocorrido o ato ilícito, surge
posicionamento contrário no sentido de que a equiparação de “operação/causa
ilícita” ao conceito de “inexistência de operação/causa” configura exigência de
tributo por meio de analogia, o que é vedado por lei. Nessa hipótese,
parafraseando Klaus Tipke, o recorte que os defensores dessa corrente fazem
da realidade tributária parece-lhes que a operação/causa ilícita lhes configura
um direito. Ocorre que o ordenamento jurídico, além da ética e da moral
tributária, não considera a operação/causa ilícita condição apta para afastar a
incidência do IR-Fonte, motivo pela qual é devida a cobrança do IR-Fonte na
espécie.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.743825/2019-26
Fl. 17170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CONCOMITÂNCIA COM
IRPJ/CSLL. COMPATIBILIDADE.
Concomitância do IR-Fonte e IRPJ. Infrações distintas. No IRPJ/CSLL, a
sociedade pratica o fato gerador, tais como, dedução de custos/despesas
indedutíveis, omissão de receita etc.. Ela é contribuinte e responde por fato
gerador próprio. No IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte
pagadora, ou seja, como responsável tributário pelo recolhimento do imposto
devido pelo beneficiário do pagamento; especificamente na qualidade de
substituto tributário. Tanto que a base de calculo deve ser reajustada
considerando a alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado é considerado
líquido. Verifica-se, pois, que o art. 61 da Lei no 8.981/95 está em consonância
com o parágrafo único do art. 45 do CTN, cujo teor estabelece que “A lei pode
atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de
responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam”. Portanto,
é possível uma convivência harmônica entre ambas as infrações. Logo não há
falar-se em bis in idem.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CONCOMITÂNCIA COM
MULTA QUALIFICADA. COMPATIBILIDADE.
Compatibilidade do IR-Fonte com a multa qualificada. A alíquota máxima do
imposto de renda pessoa física vigente à época da publicação da Lei no 8.981,
de 1995, prevista em seu art. art. 8o, era 35%. O fato desta alíquota ter sido
revogada posteriormente pela Lei no 9. 250, de 1995, e permanecido no mesmo
patamar para o art. 61 da mesma lei é opção legislativa.
Por mais onerosa que seja a alíquota de 35%, a análise deve ser feita à luz do
Código Tributário Nacional no sentido de que tributo não constitui sanção de
ato ilícito, ou seja, tributo não é penalidade, sanção. Assim, uma vez
comprovado que houve simulação, fraude ou conluio, no pagamento de
algumas das hipóteses prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, a multa
qualificada deve ser aplicada. O que atrai a incidência dessa espécie de multa é
a conduta praticada pelo sujeito passivo ao efetuar o referido pagamento.
Deixar de aplicá-la ao argumento de dupla penalidade significa considerar
tributo como sanção, ou, de outro modo, negar vigência ao texto legal por
considera-lo inconstitucional.
MULTA
QUALIFICADA.
REQUISITOS.
DELAÇÃO
PREMIADA.
ACORDO DE LENIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A multa majorada (100%) exige conduta caracterizada por sonegação, fraude
ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o
lançamento do tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por
meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição
de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar
descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a
permitir o contraditório e a ampla defesa. A Lei no 14.689/23 positivou tal
exigência no parágrafo §1o-C do 44 da Lei n° 9430/96 ao determinar que a
qualificação da multa majorada não se aplica quando não restar configurada,
individualizada e comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude ou
conluio.
Fl. 17171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

O fato de o juízo criminal não imputar à recorrente condutas previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502/64, a existência de delação premiada e acordo de
leniência firmado com o Poder Público não justificam o afastamento da multa
majorada. Trata-se de esferas distintas - penal e tributária -; e em ambas impera
o princípio da legalidade. Nesse sentido, em razão da ausência de previsão
legal que permita a redução de penalidade no âmbito tributário, falece
competência ao julgador administrativo reduzir qualquer multa de ofício com
base na Lei 12.850/2013, a qual “dispõe sobre a investigação criminal, os
meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento
criminal”.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do
art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Trata-se de retroatividade benigna.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA.
Nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda
instância, a autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da
defesa, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar prescindíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir o índice da multa qualificada, de 150% para
100%. Os Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto acompanharam o relator
pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Fl. 17172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

Relatório

Trata-se de lançamentos de ofício de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda na Fonte (IR-Fonte)
referentes aos anos-calendário 2014, 2015 e 2016, no montante consolidado de
R$ 563.192.941,13, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 150%.
2.
Foram apuradas as seguintes infrações:
i) IRPJ e CSLL: pagamento de despesas não necessárias - bonificação (art. 299 do
RIR/99);
ii) IRRF: pagamentos a beneficiários não identificados, pagamentos sem causa ou
de operações não comprovadas, contabilizadas ou não (art. 61 da Lei no 8.981/95).
3.

A recorrente liquidou os débitos de IRPJ e CSLL por meio de meio de
compensação (Dcomp’s), nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96. “Portanto, as exigências
fiscais a título de IRPJ e de CSLL não são objeto deste contencioso administrativo, restando em
discussão apenas o IRF e seus consectários”.
4.

Em impugnação, apresentou, em síntese, as seguintes alegações:
i) discorre sobre a colaboração dos executivos do grupo J&F (Petição no 7003/STF) e sobre a
teoria do diálogo das fontes.
ii) a regra do artigo 61 da Lei no 8.981/95 caracteriza sanção por ato ilícito;
iii) tendo em vista que a operação/causa é incontroversa nos autos e com a identificação dos
beneficiários do pagamento, o auto de infração de IR-Fonte deve ser cancelado, em razão da não
configuração da hipótese de incidência na espécie;
iv) discorre sobre pagamentos em espécie e respectivos beneficiários; solicitou diligências;
v) as informações das colaborações premiadas dos executivos da J&F, o termos do acordo de
leniência, as planilhas e informações complementares apresentadas no curso da fiscalização e
notíciais veiculadas pela imprensa, comprovam a identificação dos reais beneficiários dos
pagamentos;
vi) salienta a existência de diversos procedimentos de investigação contra os beneficiários
indicados nas colaborações premiadas; bis in idem: existência de auto de infração lavrado pela
“não contabilizacão dos pagamentos” realizados com os mesmos recursos - de “supermercados”;
erro na eleição da base tributável e erro material ao eleger a fonte dos recursos (“bonificações”)
como base tributável do IR-fonte;
vii) impossibilidade de exigência de IR-Fonte concomitante com IRPJ e CSLL apurados a partir
da glosa de despesas;
Fl. 17173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

viii) improcedência da qualificação da multa de 150%; teoria do Dialogo das Fontes; falta de
subsunção legal; tributação com afeição penal e efeito confiscatório;
ix) decadência para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2014.
5.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
O art. 61 da Lei 8.981/95 encontra seu fundamento de validade no parágrafo único do
art. 45 do CTN, sendo perfeito que nele se enquadre os pagamentos cuja causa ou
beneficiário é dissimulado por meio de lançamentos contábeis simulados. Há que se
manter o lançamento se a impugnante não consegue relacionar, em data e valores
compatíveis, as saídas de caixa geradas pela simulação de bonificações e variações
monetárias com os referidos pagamentos de propinas a agentes políticos/públicos.
MULTA QUALIFICADA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ACORDO
DE LENIÊNCIA.
Acordo de colaboração premiada surte efeito apenas no campo penal e em relação à
pessoa física que o celebrou. Não há base legal para que um acordo de leniência anistie
multa tributária, seja porque a Lei anticorrupção (no 12.846/13) é bem restrita nos
efeitos de tais acordos, mas, principalmente porque o art. 180, I, do CTN, veda qualquer
anistia de multa quando os atos praticados são qualificados em lei como crimes ou
contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo,
fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.

Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário em que reitera, em síntese, as alegações apresentadas em primeira instância e
acrescentas outras, as quais serão analisadas em detalhe no voto.
7.

Em 10/10/23, a recorrente peticionou nos autos a redução da multa isolada de
150% para 75%, e da multa de ofício para 100% por força do disposto no art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional.
8.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
10.
Cinge-se a controvérsia a lançamentos de IR-Fonte decorrente de pagamentos a
beneficiários não identificados / pagamentos sem causa (art. 61 da Lei no 8.981/95).
Fl. 17174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

Preliminares
Decadência
11.

Aduz a recorrente que “(I) com o cancelamento da qualificação da multa de ofício
em 150%; (II) havendo pagamento antecipado, e (III) tendo em vista que o auto de infração foi
cientificado em 04/12/2019, deve ser aplicada a regra do §4o do artigo 150 do Código Tributário
Nacional, reconhecendo-se a extinção pela decadência dos créditos tributários relativos aos
fatos geradores ocorridos até 03/12/2014”.
12.

Em razão da relação de causa e efeito, esta matéria será analisada em conjunto
com a multa qualificada.
Pedido de diligência
13.

A recorrente postula a realização de diligência para que a unidade de origem junte
aos autos documentos e informações coletadas perante os supermercados; requer ainda
diligências perante autoridades políticas, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Federal,
outros supermercados, enfim, uma série de diligências, com vistas, na essência, a confirmar
beneficiários dos pagamentos, ou de alguma forma obter informações que poderiam, em seu
entendimento, elidir a tributação do IR-Fonte.
14.

Nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.2351, de 1972, com redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda instância, a autoridade
julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da defesa, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar
prescindíveis.
15.

É o caso. O feito está bem instruído com os elementos necessários para o
julgamento, como será demonstrando no decorrer do voto. Portanto, por entender prescindível,
indefiro o pedido de diligência, na mesma linha da decisão recorrida.
Mérito
IR-fonte: pagamento sem causa e/ou beneficiário não identificado
16.

Conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) (e-fls. 92-207), o procedimento
fiscal em análise decorreu de fatos investigados no âmbito da operação “Lava Jato” e das
operações policiais Sépsis, Greenfield, Cui Bono e Bullish, as quais envolveram o Grupo J&F, do

1 Cf. Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na
decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela
constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).

Fl. 17175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

qual a JBS é parte; bem como das delações premiadas dos dirigentes e diretores do referido
Grupo J&F.
17.
Conforme consta das delações premiadas do Grupo J&F, confirmou-se a prática
de pagamentos de vantagens a diversos agentes públicos, políticos e seus partidos na busca de
obter privilégios e facilidades juntos a órgãos públicos, governos Estaduais e Federal, seus
ministérios e secretarias, empresas públicas e órgãos reguladores. A fiscalização, por sua vez,
dedicou-se às informações e fatos que impactaram diretamente o recolhimento de tributos
devidos em decorrência de tais práticas.
18.
Ainda em decorrência das delações premiadas a fiscalização apurou o que segue
(e-fls. 105):
5.1 – Notas Fiscais inidôneas
75 – Retiram-se dos diversos depoimentos prestados pelos dirigentes da JBS, citações
da prática de se utilizarem notas fiscais de prestadores de serviços como forma de
repassar recursos para políticos e agentes públicos.
76 – Em alguns casos, as notas fiscais eram inidôneas, haja vista que os serviços
nelas registrados não haviam sido prestados, servindo, tão somente, como forma de
disponibilizar o recurso para o seu real destinatário. Em outros, embora tenha havido a
efetiva prestação do serviço inserido no documento fiscal, ele foi executado para
pessoa física ou jurídica diversa da JBS. Geralmente, a fiscalizada pagava
diretamente à pessoa jurídica por serviços de propaganda, publicidade, pesquisa ou
outro serviço qualquer prestado para um político. Portanto, os serviços pagos pela JBS
são estranhos ao seu objeto social, não contribuindo para a manutenção de sua fonte
produtora.
77 – Houve pagamentos para pessoas jurídicas cujos beneficiários dos recursos
eram sócios ou acionistas das empresas emissoras as notas fiscais. Assim como
pagamentos cujos emissores das notas que os acobertavam não apresentavam
relação direta com o beneficiário.
[...]
83 – Portanto, diversas notas fiscais emitidas contra a empresa JBS serviram tão
somente para acobertar saídas de recursos da companhia em favor de políticos e agentes
públicos.

5.2 – Recebimento de duplicatas em dinheiro
84 – Outro método utilizado pelos dirigentes da JBS para repassar recursos da
companhia, conforme relatado na delação, foi o desvio do dinheiro proveniente de
quitação, em espécie, de duplicatas e faturas emitidas contra seus clientes. O
estratagema envolvia os pagamentos feitos por redes de supermercados.

5.3 – Pagamentos efetuados por meio de doleiros e utilização de
offshore
90 – Em seus depoimentos, os dirigentes do grupo J&F afirmam que diversos
pagamentos e vantagens foram feitos por meio de doleiros. Utilizou-se estes agentes
do mercado paralelo de câmbio como repassadores de vantagens para políticos e seus
partidos.

Fl. 17176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

5.4 – Pagamentos cuja origem é a própria conta bancária da JBS;
97 – Menos usual do que os outros métodos citados até aqui, a JBS se utilizou de
recursos de sua própria conta bancária para efetuar repasses de recursos a seus
colaboradores.

5.5 – Relação entre o grupo J&F e o operador Lúcio Bolonha
Funaro;
102 – O operador atuava em seu próprio nome e de Eduardo Cunha, segundo relato do
colaborador, e que poderiam criar dificuldades para a liberação dos empréstimos, haja
vista possuírem diretores por eles indicados para cargos chaves na instituição, dentre
eles o vice-presidente de fundos de governo e loterias, Fábio Cleto. Cedendo à
chantagem, se criou um conta-corrente entre o grupo J&F e Lúcio Funaro, onde as
entradas representavam as propinas devidas ao operador em função de
empréstimos liberados dos recursos do FI-FGTS e as saídas correspondiam aos
pagamentos feitos em seu favor. Tais pagamentos ocorriam de diversas formas, ora
em espécie, ora contra notas fiscais emitidas por empresas pertencentes a Lúcio Funaro.
19.
Nesse contexto, a fiscalização efetuou diversas intimações com vistas a elucidar
desvios de recursos oriundos de vendas recebidas em dinheiro, ocorridos nos anos-calendário de
2014 a 2016 (e-fls. 1422-1785). Após relatar o teor e as respostas das referidas intimações,
fiscalização apurou o que segue (e-fls. 186 e seg.).
8 – Da análise dos fatos a luz da Legislação Tributária
182 – Conforme relatado, no curso da auditoria fiscal diversos procedimentos adotados
pela JBS revelaram-se lesivos aos cofres públicos. Pagamentos de dispêndios sem
contrapartida em serviços, pagamentos de empregados por meio de pessoas
jurídicas, pagamentos de vantagens com recursos à margem da contabilidade e
geração de recursos por meio de comissões que, posteriormente, eram direcionadas
para as contas bancárias de offshore mantidas no exterior são alguns desses
procedimentos. Necessário, portanto, analisar as retiradas de recursos da empresa com
a utilização de descontos fictícios sob a ótica da legislação tributária.
183 – A fiscalizada não nega que os recursos foram desviados da empresa. Desde as
primeiras intimações reconhece tais desvios e tenta vincular tais saídas ao
pagamento de vantagens indevidas a políticos e agentes públicos, como se comprova
pelo excerto do TIF 5 colado abaixo: [...].
184 – A estratagema utilizada pela fiscalizada consistia em receber em espécie
duplicatas por vendas efetuadas para supermercados. Esta forma de geração de
recursos ocorreu a partir de agosto de 2014. Nesta sistemática, segundo informação da
JBS prestada no curso da fiscalização, o supermercado repassava diretamente a
vantagem indevida ao agente público.
185 – Este tipo de operação demanda uma engenharia dentro da contabilidade da
empresa com a finalidade de equacionar os recursos que deixaram de ingressar nas suas
contas bancárias. Numa situação de normalidade, na venda a prazo de produtos, a
empresa vendedora faria os seguintes lançamentos contábeis:
I – No momento da Venda
a) Pelo reconhecimento de um direito junto a seu cliente:
Crédito – Vendas (conta de Resultado)
Débito - Clientes (conta de Ativo, representativa de seu direito)
b) Pela baixa de seu estoque de produto
Crédito – Estoque (conta de Ativo)
Fl. 17177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

Débito – Custo do Produto Vendido (conta de Resultado – redutora de
vendas)
II – No momento do recebimento da venda
c) Pelo recebimento da venda
Crédito – Clientes (conta do Ativo)
Débito – Bancos (conta de Ativo)
186 – A JBS efetuou a primeira parte da operação de forma escorreita. Registrou a
sua venda, reconheceu o seu direito a receber de seus clientes e deu baixa nos seus
estoques alienados. No entanto, na hora do recebimento de seus direitos, entrou em
conluio com os seus clientes, atuantes no ramo de supermercados, que, segundo a
fiscalizada, repassaram diretamente para o agente público parte do dinheiro
destinado à JBS. Com isto, deixou de ingressar em suas contas bancárias uma
parcela de suas vendas.
187 – Para o supermercado, não havia mais a obrigação de pagar pelos produtos
adquiridos da JBS, uma vez que quitou, ainda que de forma transversal, a sua dívida
com a fiscalizada.
188 – Para a JBS, ficou a incumbência de dar baixa em sua contabilidade da parcela
recebida em dinheiro que ainda permanecia na conta cliente como direito a receber. Para
resolver tal problema contábil, criou um desconto fictício concedido ao
supermercado, na mesma proporção do dinheiro não recebido. Tal desconto fictício
foi registrado na conta no “3.1.02.00000005 – BONIFICAÇÕES NÃO PREVISTAS
EM CONTRATO E PROMOÇÕES” (conta de resultado representativa de despesa),
de seu plano de contas. Excepcionalmente, efetuou registros na conta de despesa
denominada “VARIAÇÕES CÂMBIAIS – DUPLICATAS A RECEBER M.E- no
3.3.02.02.0000001” de seu plano de contas.
189 – Embora efetuasse diversos lançamentos contábeis como forma de camuflar
tal operação, no cômputo final, a conta de clientes era creditada contra um débito
na conta “Bonificações Não Previstas em Contrato”, suprimindo assim, dentro da
contabilidade da fiscalizada, o direito recebido em dinheiro e desviado da empresa.
[...]
197 – Portanto, todos as bonificações ficticiamente concedidas e as variações
monetárias passivas registradas pela JBS para os supermercados, utilizadas para
desviar recursos da companhia, não são atinentes a seu objeto social e são
considerados não necessários e não usuais. Nestas condições e com estas
características desconsideram-se as referidas despesas e procedem-se a novas
apurações das bases tributáveis do Imposto de Renda e da Contribuição Social.
Para tanto, foi confeccionada a planilha denominada “PLANILHA No 1 – DESPESAS
COM BONIFICAÇÕES E VARIAÇÕES CAMBIAIS”, onde foram registrados os
lançamentos contábeis efetuados pelo contribuinte para estes fins que afetaram
negativamente o seu resultado contábil.
[...]
206 – Não sendo comprovado o destino final dos recursos ou a quem tenha
beneficiado, cabe a incidência do imposto de renda pelo pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, conforme determina o artigo 674 do mesmo RIR/99 e
artigo 61, da Lei no 8.981/95 (Artigo 730, do Decreto 9.580, de 28/11/2018). [...]
20.
Como se vê, segundo a JBS, o modus operandi de cooptar agentes públicos
consistia em receber em espécie duplicatas por vendas efetuadas para supermercados os quais
repassavam os recursos diretamente para os agentes públicos. Para acobertar tais fatos utilizava-
se de manobras contábeis. Intimada e reintimada diversas vezes a comprovar a destinação dos
Fl. 17178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

recursos - real beneficiário - não se desincumbiu desse ônus. De igual forma, intimados, os
supermercados também não identificaram os reais beneficiários dos recursos.
21.
Com efeito, lançou-se o IR-Fonte em razão de pagamento sem causa / beneficiário
não identificado. Esses foram os procedimentos adotados pela fiscalização para cobrança do IR-
Fonte.
22.
Em suas alegações, a recorrente discorre, inicialmente, sobre a colaboração dos
executivos do grupo J&F (Petição no 7003/STF), sobre o disposto nos artigos 4o a 7o da Lei no
12.850/2013 e sobre a teoria do diálogo das fontes.
23.

Sustenta que, “à luz dos próprios princípios da prevalência da verdade material e
do formalismo moderado, a aplicação do artigo 61 da Lei no 8.981/95 somente pode ser levada a
efeito no caso de não ser possível que a d. Fiscalização, a despeito das informações prestadas
pelo contribuinte, identifique a real causa do pagamento ou o real beneficiário destes valores”.
24.
Salienta que “a regra do artigo 61 da Lei no 8.981/95 foi instituída no interesse da
União e constitui um desestímulo ao pagamento a beneficiário não identificado ou sem
operação/causa comprovada, apenando severamente o contribuinte que pratica tais condutas
mediante a atribuição de responsabilidade por “pesada” carga tributária, acrescida de multa
punitiva e juros de mora [...]; importando em verdadeira sanção por ato ilícito”.
25.

Defende que “Os acordos de colaboração premiada e de leniência, somados às
informações complementares apresentadas no curso da fiscalização pela Recorrente e às
notícias amplamente divulgadas na mídia, não deixam qualquer dúvida quanto à efetiva
operação/causa que ensejou os pagamentos efetuados pela Recorrente. Aliás, cumpre ressaltar
que a própria fiscalização – acertadamente – não questiona a causa dos pagamentos (se lícita
ou ilícita), cingindo-se a perquirir sobre os reais beneficiários”.
26.

Aduz que “não se pode admitir o “fatiamento” dos elementos de prova acostados
aos autos. Ou fazem prova dos pagamentos, da operação/causa e beneficiários, ou não fazem
prova de nada, e se não fazem prova de nada, não tem base para a acusação fiscal. [...]
tecnicamente, a discussão administrativa está associada à identificação dos beneficiários dos
pagamento efetuados pela Recorrente, já que a operação/causa é incontroversa nos autos. E,
com a identificação dos beneficiários do pagamento, o v. acórdão recorrido deve ser reformado,
para cancelar o auto de infração de IRF, pois não configurada a hipótese de incidência do
artigo 61 da Lei no 8.981/95”.
27.

A recorrente insiste que “em análise das colaborações premiadas, [...] localizou
senão a totalidade, a maior parte dos beneficiários no bojo das colaborações premiadas”. A
título de exemplo, cita trechos da PET 7003/STF que, no seu entendimento, identificam
beneficiários como Davi Mariano, Eduardo Cunha, Antônio Carlos Rodrigues, Aécio Neves,
Fábio Faria dentre outros (e-fls. 16544 e seg.). Nessa linha, faz o cotejo de beneficiários com
recursos recebidos em espécie por MG-Entreposto de Carnes Ltda., Rede Tennessee, Casas
Guanabara Comestíveis Ltda., Lojas da própria recorrente, Supermercados BH Comércio de
Fl. 17179
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

Alimentos Ltda..
28.

Solicita diligência em vários supermercados - Supermercados BH Comércio de
Alimentos Ltda., Rede Semar, Boa Esperança, Estivas Novo Prado, Supermercado da Família
(Arco Íris), Bonanza, Mart Minas - para que “confirmem o pagamento em espécie à Recorrente,
bem como eventuais pagamentos diretos a agentes”. Subsidiariamente, pede ainda seja oficiado
o Ministério Público ou Poder Judiciário para apresentar cópias ou informações contidas no
Inquérito Policial Federal que especifica “a fim de averiguar informações atinentes a
pagamentos realizados pela Recorrente”.
29.

Observa que “não pode ser apenada em razão da ineficiência ou falta de
contingente da Receita Federal do Brasil para fiscalizar as diversas pessoas físicas. Diante dos
elementos constantes dos autos e de diversas outras informações constantes de fiscalizações,
inquéritos, CPIs, denúncias, notícias etc, a Receita Federal do Brasil deve envidar esforços para
tributar a renda auferida pelos agentes públicos e parlamentares corruptos. A ilicitude dos fatos
não impede a Receita Federal do Brasil de tributar a renda e rendimentos de quem efetivamente
os auferiu (agentes públicos e parlamentares identificados)”.
30.

Alega não possuir “‘controles contendo os valores e as datas dos referidos
repasses’ dos recursos provenientes de supermercados, objeto da presente autuação. Isso
porque, embora fosse a geradora dos recursos, não tinha um departamento específico para gerir
os pagamentos de tal espécie e, notoriamente, cuidava-se de pagamentos que deveriam ser
acobertados, leia-se ‘escondidos’”. Em complemento, reitera que “a plena vinculação (“cara-
crachá”) entre os valores oriundos de supermercados e os repasses para os beneficiários
constitui a exigência de uma prova impossível, pois o dinheiro não é carimbado, como, aliás,
exaustivamente informado no curso da fiscalização, e, como não poderia ser diferente, o
dinheiro não é carimbado e tampouco os beneficiários não emitiram recibo e nem deram
quitação da propina recebida”.
31.

Não assiste razão à recorrente. Explico.
32.
Inicialmente, quanto à alegação de ofensa a princípios constitucionais e alegações
diretas e indiretas de inconstitucionalidade de lei, pontuamos que, nos termos do art. 26-A do
Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Nessa mesma trilha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
33.

Quanto à alegação da recorrente no sentido de que “nos termos do inciso I do
Fl. 17180
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

artigo 4o da Lei no 12.850/2013, a identificação dos beneficiários dos fatos delatados, bem como
a origem dos recursos, é condição (sine qua non) para a celebração do acordo de colaboração
premiada e a sua homologação pela autoridade judicial competente”, faz-se necessário alguns
esclarecimentos. Vejamos inicialmente o dispositivo legal:
Art. 4o O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir
em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de
direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e
com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos
seguintes resultados:
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das
infrações penais por eles praticadas;
34.

Como se vê, as condições elencadas acima relacionam-se à infração penal, ou
seja, procedimentos relacionados com o processo criminal e não tributário. É notório que pode
haver reflexo na esfera tributária, e no caso dos autos houve. Todavia, é necessário esclarecer que
o apurado na esfera judicial deve ser comprovado na esfera tributária. Esse foi o trabalho
desenvolvido pela fiscalização. Trata-se de procedimentos distintos.
35.

Passemos à análise da legislação sobre o IR-fonte.
36.

A Lei no 8.981, de 1995, ao tratar da incidência do IR-Fonte alterou a alíquota
para 35% (e não mais 33%, como na Lei no 8.383, de 1981) e contemplou outras hipóteses
sujeitas à tributação exclusiva na fonte:
Lei no 8.981, de 1995, base legal do art. 675, do Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99)
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
37.

Como se vê, estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos elencados nas hipóteses a seguir.
i) Pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não identificado.
38.

Nessa hipótese a pessoa jurídica não comprova a identificação do beneficiário, ou
o Fisco comprova que o beneficiário indicado pela pessoa jurídica não recebeu o pagamento.
ii) Pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Fl. 17181
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

39.

Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda, entre
outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com
efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento
também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a
causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser
considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência
fiscal do contribuinte.
40.

Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres2 observa que o dever de
transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o Estado “deve revestir a sua
atividade financeira da maior clareza e abertura, tanto na legislação instituidora de impostos,
taxas e contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no controle de sua
execução”, a Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma transparente, que no seu
relacionamento com o Estado desapareça a opacidade dos segredos e da conduta abusiva”.
41.

Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma
roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato etc., é
indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e
idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem
ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar como causa de pagamento e,
com efeito, elidir o IR-Fonte.
42.
Conforme registra Klaus Tipke3, embora em uma sociedade pluralística existam
diversas concepções sobre Justiça Tributária, não é possível agradar a todos. Nessa linha de
pensamento, continua Tipke, ninguém deseja ser tratado com desigualdade em prejuízo próprio.
“Mas, em geral, os privilegiados aceitam prazerosamente seus privilégios. Parece-lhes que a
posse de um privilégio é um direito”. Mutatis mutandis, seria o caso de admitir que a operação
ou causa ilícitas afastem, na espécie, a incidência do IR-Fonte. Explico.
43.
Tem-se, inicialmente, uma concepção de que o pagamento de propinas é ilegal e
deve ser combatido pelo ordenamento jurídico. Em relação a esse ponto parece não haver
grandes divergências. Todavia, ocorrido o ato ilícito, exsurge posicionamento contrário no
sentido de que a equiparação de “operação/causa ilícita” ao conceito de “inexistência de
operação/causa” configura exigência de tributo por meio de analogia, o que é vedado por lei.
Nessa hipótese, parafraseando Klaus Tipke, o recorte que os defensores dessa corrente fazem da
realidade tributária parece-lhes que a operação/causa ilícita lhes configura um direito. Ocorre
que, além da ética e da moral tributária, o ordenamento jurídico não considera a operação/causa
ilícita condição apta para afastar a incidência do IR-Fonte, motivo pela qual é devida a cobrança
do IR-Fonte na espécie.

2 LOBO TORRES, Ricardo. Sigilos bancário e fiscal. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes;
GUIMARÃES, Vasco Branco (Coord.). Sigilos bancário e fiscal: homenagem ao jurista José Carlos Moreira Alves.
Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 148.
3 TIPKE, Klaus. Moral tributária do estado e dos contribuintes. Tradução Luiz Dória Furquim. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 2012, p. 116
Fl. 17182
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

iii) pagamentos de benefícios e vantagens – remuneração indireta – efetuados por pessoa
jurídica a administradores, diretores, gerentes e seus assessores não adicionados ao salário
(inobservância do disposto no §2o do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991).
44.

Em ocorrendo tais hipóteses, o rendimento será considerado líquido, sendo devido
o reajustamento da base de cálculo e o IR-Fonte considera-se vencido no dia do pagamento.
45.
O caso em análise versa sobre pagamento cuja causa não fora comprovada e/ou
beneficiário não identificado.
46.

Também não assiste razão à recorrente ao afirmar que “localizou senão a
totalidade, a maior parte dos beneficiários no bojo das colaborações premiadas” em relação
crédito tributário constituído (IR-Fonte). No ponto, a título de exemplo, cita trechos da PET
7003/STF que, no seu entendimento, identificam beneficiários como Davi Mariano, Eduardo
Cunha, Antônio Carlos Rodrigues, Aécio Neves, Fábio Faria dentre outros (e-fls. 16544 e seg.).
Faz o cotejo de beneficiários com recursos recebidos em espécie por MG-Entreposto de Carnes
Ltda., Rede Tennessee, Casas Guanabara Comestíveis Ltda., Lojas da própria recorrente,
Supermercados BH Comércio de Alimentos Ltda..
47.

As respostas apresentadas durante o procedimento fiscal demonstram que a
recorrente não apresentou elementos que comprovam o real beneficiário dos pagamentos. Em
recurso voluntário, a recorrente limita-se a citar trechos das delações premiadas sem a respectiva
documentação comprobatória. Veja-se (e-fls. 137 -183):
129 – Sobre qual empresa do grupo foi a responsável pela geração do recurso objeto dos
repasses, informou que os recursos foram gerados pela JBS S.A.
130 – Informou que, para os repasses cujas origens foram os supermercados, os
registros contábeis envolveram a conta contábil no 3.1.02.001.0000005 –
BONIFICAÇÕES NÃO PREVISTAS EM CONTRATO E PROMOÇÕES.
[...]
160 – Em 30/08/2018, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 19
(TIF 19). Por meio do referido Termo se procurou esclarecer duas lacunas
atinentes a retirada de numerário da empresa por meio das fictícias bonificações
concedidas a supermercados. A primeira se refere às informações prestadas pelo
contribuinte sobre as baixas das contas de seu ativo, representativa de um direito junto a
supermercados, prestada no TIF 13, que estavam inferiores aos valores registrados em
conta de resultado.
161 - A segunda lacuna se refere a consistência das informações prestadas pela
fiscalizada na resposta ao item 2 do TIF 17, onde a JBS vinculou o nome de seu cliente
supermercado a origem do dinheiro que liquidou 54 eventos selecionados pela
fiscalização dos anexos da delação. Confrontamos as informações prestadas pela JBS
com os lançamentos contábeis representativos da baixa de seus direitos a receber junto
aos supermercados. Procurou-se, com isto, confirmar a convergência entre os
pagamentos citados pelos delatores e as baixas de direito da JBS junto aos
supermercados. É de se registrar novamente que para 23 desses eventos os delatores
não noticiaram as datas de suas ocorrências e a fiscalizada, em resposta ao item 2 do
TIF 17, informou somente o ano em que tal pagamento foi concretizado. A quase
totalidade dos lançamentos contábeis não encontram similaridade com os
pagamentos citados pelos delatores e tal situação foi exposta no TIF 19.
[...]
Fl. 17183
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

165 – Portanto, embora alegue que os recursos utilizados para pagamento em
espécie a agentes públicos, demonstrado pelos delatores no acordo de colaboração,
tenha como origem os recebimentos em espécie de vendas para supermercados, a
fiscalizada não consegue estabelecer um nexo de valor e data entre as baixas das
vendas e os eventos apresentados pelos colaboradores ao Ministério Público.
[...]
167 - No dia 17/09/2018, foi lavrado o Termo de Intimação no 21 (TIF 21)111. Por meio
do referido documento foi requisitado que a JBS nos entregasse as cópias dos Anexos
Complementares entregues pelos colaboradores ao Ministério Público Federal. A
JBS, após pedido de prazo112, atendeu à nossa requisição e apresentou os 72 Anexos
produzidos pelos seus antigos diretores e gerentes113. Aqueles de interesse ao presente
trabalho foram anexados ao processo114.
168 – Alguns desses anexos continham informações sobre pagamentos efetuados
em proveito de agentes públicos e políticos que até este momento não haviam sido
detectados pela fiscalização. Por essa razão, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal
no 22. Nele, as informações prestadas pelos colaboradores e inéditas para a fiscalização
foram submetidas a questionamentos junto ao contribuinte. No dia 07 de novembro de
2018, a JBS apresentou a sua resposta ao TIF 22.
[...]
170 – Portanto, os 24 eventos incluídos na planilha no 1, denominada “Anexos
complementares - Compilação de Eventos” fazem parte de recursos em espécie
repassados pela JBS e, conforme alega, utilizando-se de faturas recebidas em dinheiro,
no entanto, a fiscalizada não consegue estabelecer um nexo de data e valor entre as
baixas de seus direitos com os valores repassados.
[...]
171 – Portanto, dos valores em espécie citados pelo delator Florisvaldo de Oliveira
como sendo repassados para agentes públicos do Mato Grosso do Sul, foram
gerados dentro da JBS, conforme informação do fiscalizado. O contribuinte informa
que tais valores não foram contabilizados e que os recursos foram gerados por
vendas feitas a supermercados, mas, conforme resposta, não consegue estabelecer
vínculo entre as baixas das vendas e a entrega do numerário. [...]
[...]
172 – Portanto, os valores em espécie citados pelo delator Florisvaldo de Oliveira
como sendo para o ex-deputado Eduardo Cunha, constante no Anexo Complementar
no 7, foram repassados pela JBS. Alega a fiscalizada que os recursos foram gerados
por venda de seus produtos feitas para supermercados e recebidas em dinheiro. Note-se
que inclusive o valor repassado em 10/10/2015, no montante de US$ 1.000.000,00, teve
como origem as vendas para supermercados, conforme resposta apresentada pela
fiscalizada. No entanto, conforme resposta, não consegue estabelecer vínculo entre
as baixas das vendas e a entrega do numerário. [...]
173 – Portanto, dos 11 repasses feitos em espécie citados pelos delatores Joesley
Batista e Florisvaldo de Oliveira, tendo como beneficiário o operador de mercado
Lúcio Bolonha Funaro e inseridos na Planilha no 3, do TIF 22, nove foram feitos com
recursos da JBS. Alega a fiscalizada que os recursos foram gerados por venda de
seus produtos feitas para supermercados e recebidas em dinheiro sem, no entanto,
estabelecer nexo entre os valores repassados e as baixas de seus direitos.
[...]
198 – A JBS foi intimada por diversas vezes a estabelecer um nexo entre as baixas
de seus direitos junto aos supermercados com os pagamentos que os delatores
afirmam ter feito com tais recursos, em resposta, alega que não tem como
estabelecer tal relação. Inicialmente, por meio do Termo de Intimação no 5, a
fiscalizada estabeleceu quais citações dos delatores tiveram recursos oriundos desse
estratagema montada com os supermercados. Apresentou, na ocasião, cópia dos
Fl. 17184
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

lançamentos contábeis na conta de despesa com bonificação sem, no entanto,
estabelecer uma vinculação entre as saídas dos recursos com os alegados
pagamentos indevidos a agentes públicos.
199 – Por meio do Termo de Intimação no 17 (itens 1 a 3 do TIF 17), foi solicitado à
JBS que discriminasse o nome dos supermercados utilizados para fazer os repasses de
recursos para agentes públicos contidos nos anexos das delações e estabelecesse uma
relação entre as baixas de direito na empresa com os pagamentos efetuados. Em
resposta, a fiscalizada apresentou um rol de nome de supermercados sem, no
entanto, estabelecer a relação requisitada.
200 – Novamente, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 19, foi requisitado que a
JBS estabelecesse uma relação entre diversos pagamentos citados pelos delatores
nos anexos que compuseram a colaboração premiada com as baixas de seus direitos
junto aos supermercados. Isto, após a fiscalização ter demonstrado que os
pagamentos noticiados pelos delatores não tinham correspondentes em data e
valores com as baixas efetuadas em suas contas contábeis de disponibilidades. Em
resposta, a fiscalizada informou que a conta no 3.1.02.001.00000005 – BONIFICAÇÃO
NÃO PREVISTA EM CONTRATO” continha a parte total dos recursos obtidos por
meio dos supermercados, sem, no entanto, vincular as saídas dos recursos com os
pagamentos noticiados na delação. [...]
[...]
201 – Novamente, tal requisição foi feita por meio do Termo de Intimação Fiscal no
22. Para diversos eventos citados na delação, onde os colaboradores informavam
pagamentos em espécie e a fiscalizada alegava vir de baixa de direitos junto a
supermercado, foi requisitado que a JBS vinculasse as baixas aos pagamentos. Em
resposta, o sujeito passivo não logrou estabelecer um nexo entre saída e pagamento
dos recursos. [...]
[...]
202 – Como se comprova, a fiscalizada não apresenta prova da destinação dos
recursos desviados da empresa. Argumenta sempre que não possui controle que lhe
possibilite estabelecer a relação entre os desvios dos recursos com os pagamentos
noticiados pelos delatores que favoreceram agentes públicos. Informa, de forma
genérica, que a totalidade dos R$ 217.177.345,22, registrados na conta Bonificações,
somados aos R$ 9.330.108,23, registrados na conta Variações Cambiais, foram todos
destinados a agentes públicos sem, no entanto, apresentar provas de suas
alegações.
203 – Não obstante a omissão de informações da JBS, a fiscalização procurou
descobrir o destino dos numerários repassados pelos supermercados. Foram
abertas diversas diligências em supermercados indicados pela fiscalizada. As
diligências foram executadas por Auditores Fiscais que repassaram as suas conclusões
por meio do documento denominado “INFORMAÇÃO FISCAL”, que se encontra
anexado ao presente processo.
204 – Segundo as investigações levada à efeito nos supermercados Casas Guanabara
Comestíveis Ltda., MG-Entreposto de Carnes Ltda., A. Angeloni & Cia. Ltda., Alfa
Carnes Comercial Ltda., Grupo Tenesse Carnes e na empresa de transporte de valores
Blue Angels Segurança Privada e Transporte de Valores Ltda., os numerários eram
entregues nas dependências da JBS, para os funcionários da fiscalizada de nome
Florisvaldo Caetano e Demilton Antônio, conforme se comprova pelo excerto do
relatório produzido pelo grupo de Auditores Fiscais, sendo impossível determinar o
beneficiário final, caso os houvesse: [...]
[...]
Fl. 17185
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

205 – Portanto, as provas do destino final dos numerários entregues pelos
supermercados nas dependências da JBS só a fiscalizada as detém, caso existam.
206 – Não sendo comprovado o destino final dos recursos ou a quem tenha
beneficiado, cabe a incidência do imposto de renda pelo pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, conforme determina o artigo 674 do mesmo RIR/99 e
artigo 61, da Lei no 8.981/95 (Artigo 730, do Decreto 9.580, de 28/11/2018). [...]
48.

A fiscalização diligenciou ainda alguns supermercados indicados pela JBS na
tentativa de identificar os reais beneficiários dos pagamentos. Veja-se (e-fls. 1213 e seg.):
1. Diante da constatação de que diversas empresas, notadamente supermercados, teriam
sido utilizadas pelo grupo JBS para obtenção e pagamento de numerários em espécie a
pessoas indicadas por dirigentes desse grupo econômico, foram abertas diversas
diligências para tentar identificar os reais beneficiários desses pagamentos e para
averiguar de que forma ocorriam quitações de notas fiscais emitidas pelo grupo
JBS/J&F.
2. Em particular, as diligências abrangidas pela presente informação fiscal são relativas
aos seguintes contribuintes:
a) CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA. (CNPJ 33.130.543/0045-01);
b) MG - ENTREPOSTO DE CARNES LTDA. (CNPJ 53.924.825/0001-69);
c) A. ANGELONI & CIA. LTDA. (CNPJ 83.646.984/0001-00);
d) ALFA CARNES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 13.140.593/0001-33);
e) Grupo TENNESSEE CARNES; e
f) BLUE ANGELS SEGURANCA PRIVADA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA. (CNPJ 01.566.128/0001-80).
3. Um breve relato acerca da análise da documentação obtida até o momento nesses
procedimentos fiscais será exposto a seguir, cabendo destacar que tais informações
não permitiram a identificação de beneficiários finais de pagamentos realizados
em espécie. Documentos obtidos nessas diligências encontram-se em anexo.

CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA (CNPJ 33.130.543/0045-01)
4. As CASAS GUANABARA alegaram que a quitação de algumas notas fiscais
relativas a produtos adquiridos do grupo JBS/J&F foi feita mediante pagamento
em espécie aos seguintes funcionários desse grupo econômico: Florisvaldo Caetano
e Demilton Antônio. Embora tenham apresentado cartas de quitação de notas fiscais,
não foram apresentados documentos que confirmassem o direcionamento de
repasses em espécie a esses empregados do grupo JBS/J&F.

MG - ENTREPOSTO DE CARNES LTDA (CNPJ 53.924.825/0001-69)
5. Representante da MG – ENTREPOSTO DE CARNES informou que alguns
pagamentos em espécie relativos à quitação de mercadorias adquiridas do Grupo
JBS/J&F foram efetuados na sede da JBS situada na Marginal Direita do Tietê, 500, São
Paulo – SP. Os numerários teriam sido entregues aos seguintes funcionários do
grupo JBS/J&F: Florisvaldo, Demilton e Renato. Embora tenham apresentado cartas
de quitação de notas fiscais, não foram apresentados documentos que ratificassem o
direcionamento de repasses em espécie aos referidos funcionários do grupo JBS/J&F.

A. ANGELONI & CIA. LTDA (CNPJ 83.646.984/0001-00)
6. Representante da A. ANGELONI & CIA. LTDA (CNPJ 83.646.984/0001-00)
informou que a quitação de algumas notas fiscais relativas a mercadorias adquiridas do
Fl. 17186
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

grupo JBS/J&F foi realizada mediante pagamento em espécie a pessoa indicada por
esse grupo numa filial da ANGELONI localizada na cidade de Florianópolis. Embora
tenham apresentado cartas de quitação de notas fiscais relativas aos pagamentos em
espécie, alegaram não se recordar do nome da pessoa indicada pela JBS/J&F.

ALFA CARNES COMERCIAL LTDA (CNPJ 13.140.593/0001-33)
7. Apresentou cartas de quitação de notas fiscais emitidas pelo grupo JBS/J&F e
informou que a quitação de algumas notas fiscais relativas a mercadorias adquiridas do
grupo JBS/J&F foi realizada em espécie pelo grupo Tennessee, que seria “cliente
parceiro” da ALFA CARNES. O grupo TENNESSEE confirmou essa informação.

GRUPO TENNESSEE CARNES
8. Informou que, no período de 2015 a 2016, notas fiscais relativas à aquisição de
mercadorias do Grupo JBS/J&F foram quitadas em espécie por intermédio da BLUE
ANGELS SEGURANCA PRIVADA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. Tais
numerários teriam sido entregues na sede da JBS situada na Marginal Direita do
Tietê, 500, São Paulo – SP a funcionários do grupo JBS/J&F, dentre eles:
Florisvaldo e Demilton. Também asseverou que esse procedimento foi adotado para
quitar notas fiscais do grupo JBS/J&F destinadas à ALFA CARNES. A referida
transportadora de valores apresentou documentos que comprovam a entrega de
montantes em espécie na sede da JBS a pedido do Grupo TENNESSEE.

BLUE ANGELS SEGURANCA PRIVADA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA.
9. Apresentou uma série de documentos para comprovar que realizou serviços às
empresas do grupo TENNESSEE, notadamente, os relativos à entrega de numerários na
sede da JBS situada na Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaraguá, São Paulo – SP.
Outros serviços foram prestados para empresas dos grupos TENNESSEE e JBS/J&F,
mas, aparentemente, tais serviços não têm correlação com os pagamentos em espécie
ora objeto de investigação.

CONCLUSÃO
10. Em suma, as diligências em comento não permitiram a identificação de
beneficiários finais de pagamentos realizados em espécie. Documentos relativos a
essas diligências encontram-se em anexo.
49.

Como se vê, a fiscalização aprofundou as investigações na tentativa de identificar
o beneficiário final dos pagamentos, mas não obteve êxito.
50.

Como visto acima, o IR-Fonte incide tanto no caso de pagamento decorrente de
operação não comprovada quanto no caso de beneficiário não identificado. Nesse sentido, a
operação e a causa devem ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar
como causa de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte. No caso em análise, está comprovado
nos autos, de forma inconteste, que a operação é ilícita. Tal fato já seria suficiente para a
incidência do IR-Fonte; todavia, a fiscalização, de forma cautelosa, não se pautou somente nas
delações premiadas; pelo contrário, os referidos procedimentos fiscais explicitam o esforço para
identificar o beneficiário final.
51.

A comprovação dessa cautela fica evidente ao constatar que a fiscalização não
lançou IR-Fonte em determinados casos elencados pela recorrente Veja-se:
Fl. 17187
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

209 – Tomando como base as baixas nas contas de ativo e nas informações apresentadas
pelo fiscalizada em reposta a TIF 19 confeccionamos a “PLANILHA No 2 – BAIXAS
DE CLIENTES”122, onde foram registradas baixas efetuadas pelo contribuinte em suas
contas de disponibilidade e serão base de cálculo para o Imposto de Renda na Fonte.
210 – Ressalte-se que na referida planilha foi excluído o valor de R$ 6.000.000,00,
relativos à baixa de direitos junto ao Supermercado Carvalho e Fernandes. A razão
de tal exclusão se deve ao resultado da diligência empreendida no referido
supermercado, que possibilitou imputar a beneficiário final os valores acima
citados. De fato, conforme se comprova pelo Relatório Fiscal apensado ao presente
processo, no curso da diligência empreendida no referido supermercado, ficou
demonstrado que o Sr. Ciro Nogueira foi beneficiado com repasse de R$ 5.000.000,00
dos valores devidos à JBS e o Sr. Marcelo de Castro foi beneficiado com o valor de R$
1.000.000,00. Portanto, tais valores não foram incluídos na base de cálculo do
Imposto de Renda sobre pagamentos a beneficiários não identificados.
52.

Esse caso específico demonstra que a recorrente quando era do seu interesse
informava o nome do real beneficiário. Veja-se as respostas tanto da recorrente quanto dos
diligenciados:

INFORMAÇÃO FISCAL
[...]
4. Em apertada síntese, restou constatado que, por solicitação de dirigentes do Grupo
JBS/J&F e no intuito de quitar notas fiscais relativas à aquisição de mercadorias,
emitidas por esse grupo ao supermercado CARVALHO & FERNANDES LTDA.
(Comercial Carvalho), numerários em espécie foram repassados aos supracitados
congressistas no segundo semestre de 2014. No total, R$ 6.000.000,00 (seis milhões de
reais) foram repassados a esses parlamentares sendo que R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) foram direcionados a CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO e R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) a MARCELO COSTA E CASTRO.
5. Os elementos probatórios obtidos pela fiscalização perpassam pela identificação
das notas fiscais quitadas mediante pagamento em espécie, da contabilização dessas
notas tanto no grupo emitente como no supermercado destinatário, das datas de
pagamento dos repasses em espécie, do local de pagamento desses repasses, de
ligações telefônicas utilizadas para efetivar tais pagamentos e de diversos outros
detalhes acerca desses repasses de numerários em espécie.
6. Nesse contexto, a título de ilustração, cumpre trazer à baila trechos de intimações
direcionadas à CARVALHO & FERNANDES LTDA e de suas respectivas respostas,
com detalhes acerca do mecanismo utilizado para efetuar os repasses de numerários em
espécie ora em análise:
a) Intimação encaminhada à CARVALHO & FERNANDES LTDA.:
Devidamente intimado pela fiscalização, o Sr. RICARDO SAUD, ainda afirmou,
dentre outros:
a) "Que a empresa JBS S.A é fornecedora de produtos alimentícios,
especificamente Carnes Bovinas a durante o ano de 2014 efetuou vendas para a
empresa Carvalho e Fernandes Ltda. (Comercial Carvalho), estabelecida no
Município de Teresina, Estado do Piauí";
b) "Que a JBS acertou com a Comercial Carvalho que parte de suas vendas
deveriam ser pagas em espécie, a pessoa ou pessoas indicadas pela JBS, sendo
prontamente atendida por seu Cliente;
Ante o exposto, solicita-se:
Fl. 17188
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

1) Apresentar manifestação acerca de versão apresentada pelos dirigentes
do Grupo J&F/JBS. Também devem ser apresentados documentos que
comprovem as alegações do contribuinte,
b) Respostas a intimações da fiscalização:
Conforme afirmado anteriormente, em atendimento à solicitação do
representante da JBS S/A, houve a quitação das notas fiscais por meio de
pagamento de duplicatas e, também, por meio de pagamentos realizados cm
dinheiro à pessoa indicada pelo credor (JBS S/A).
Quanto aos pagamentos realizados em dinheiro (espécie), não há recibos
assinados, conforme explicado anteriormente. Devido ao prévio agendamento
das datas e valores para pagamento parcelado da dívida com o credor (JBS),
houve a entrega do dinheiro à pessoa indicada pelo credor (JBS) e, por
conseqüência, a outorga de quitação.
[...] e, sendo que a quitação das referidas operações comerciais ocorrem por meio
do pagamento de boletos bancários e durante o período do segundo semestre de
2014 alguns pagamentos em espécie, em tesouraria por conta e ordem da
JBS SA, a pessoas por ela enviadas a empresa Carvalho & Fernandes, sendo
autorizada a posteiori quitação dos respectivos valores, [...].
Ainda com relação ao Item 1, reafirma que de fato a empresa JBS S/A efetuou
venda de mercadorias a Carvalho & Fernandes Lida. e que a pedido do Sr.
Joesley Batista, os pagamentos pelo recebimento dos produtos foram feitos
em espécie (Dinheiro), sendo o numerário retirado na sede da empresa
intimada pela pessoa indicada pelo dirigente da JBS e [...].
Como forma de continuar colaborando com esse procedimento fiscal, a
CARVALHO & FERNANDES LTDA. disponibiliza a planilha utilizada para
controle interno dos pagamentos realizados em dinheiro, constando nesta
planilha as datas, horários, valores, local de pagamento, quem autorizou, quem
entregou e quem recebeu, relacionando, ainda, quais notas fiscais estavam sendo
quitadas.
7. Por sua vez, cabe apresentar fragmentos de intimações relacionadas ao Grupo
JBS/J&F e de suas respectivas respostas, com o detalhamento dos valores pagos a cada
um dos políticos em questão:
a) Intimação encaminhada à JBS S.A.:
Em procedimento de diligência fiscal [...] fica o sujeito passivo INTIMADO a
apresentar [...]:
1) Documentação completa hábil e idônea que comprove o efetivo recebimento
dos montantes relacionados às notas fiscais anexas à presente intimação.
Esses documentos fiscais emitidos em 2014, são relativos à empresa Carvalho e
Fernandes Ltda. (Comercial Carvalho).

b) Resposta a intimação relativa ao direcionamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) a MARCELO COSTA E CASTRO:
Fl. 17189
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

c) Resposta a intimação relativa ao direcionamento de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) a CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO:

53.

Os detalhes apurados na diligência acima descontroem as alegações da recorrente
no sentido de não possuir “‘controles contendo os valores e as datas dos referidos repasses’ dos
recursos provenientes de supermercados, objeto da presente autuação. Isso porque, embora
fosse a geradora dos recursos, não tinha um departamento específico para gerir os pagamentos
de tal espécie e, notoriamente, cuidava-se de pagamentos que deveriam ser acobertados, leia-se
‘escondidos’”. Bem como alegação de que “a plena vinculação (“cara-crachá”) entre os
valores oriundos de supermercados e os repasses para os beneficiários constitui a exigência de
uma prova impossível, pois o dinheiro não é carimbado, como, aliás, exaustivamente informado
no curso da fiscalização, e, como não poderia ser diferente, o dinheiro não é carimbado e
tampouco os beneficiários não emitiram recibo e nem deram quitação da propina recebida”.
Explico.
54.

Nota-se, inicialmente, que a resposta de Carvalho & Fernandes é semelhante a dos
demais supermercados diligenciados, qual seja, os pagamentos em espécie eram efetuados a
pessoa indicada pela JBS. Veja-se: “a pedido do Sr. Joesley Batista, os pagamentos pelo
recebimento dos produtos foram feitos em espécie (Dinheiro), sendo o numerário retirado na
sede da empresa intimada pela pessoa indicada pelo dirigente da JBS”. O que demonstra que a
recorrente tinha total controle da situação.
55.

O diferencial neste caso específico é que a recorrente “optou” por informar os
nomes dos reais beneficiários, no caso o Deputado Federal Marcelo Castro (R$1milhão) e o
Senador Ciro Nogueira (R$5milhões). Assim, ante tal identificação não houve o lançamento do
IR-Fonte desses valores contra a recorrente.
Fl. 17190
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

56.

Nesse contexto, correta a conclusão da fiscalização no sentido de que “as provas
do destino final dos numerários entregues pelos supermercados nas dependências da JBS só a
fiscalizada as detém, caso existam”. O apurado na diligência acima reforça tal conclusão e
também a ausência de necessidade de novas diligências perante outros supermercados,
Ministério Público, Poder Judiciário, demais autoridades, bem como em pessoas físicas ligadas
ao grupo J&F, haja vista que somente a recorrente, conforme demonstrado acima, detém a
informação dos reais beneficiários.
57.

Com dito antes, a fiscalização efetuou o lançamento do IR-Fonte somente nos
casos em que não se comprovou a causa ou o real beneficiário final. Tendo em vista que a
recorrente não identificou os reais beneficiários tampouco apresentou elementos probatórios para
infirmar o apurado, nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.
Bis in idem: exigência do IR-Fonte concomitante com o IRPJ/CSLL apurados a partir da
glosa de despesas ou adição de receitas
58.

A recorrente alega ainda bis in idem em relação a valores cobrados em auto de
infração (PAF 10880.739.077/2019-87) em decorrência de presunção de omissão de receita pela
falta de contabilização de pagamentos e valores cobrados neste feito.
59.

Cita como exemplo dois pagamentos sem origem (presunção de omissão de
receita), autuados naquele processo (PAF 10880.739.077/2019-87) os quais também teriam sido
autuados neste feito (IR-Fonte).
60.

Alega ainda que no âmbito do lucro real, regime a que estava sujeita, “não é
admitida a exigência de IRF na hipótese de o mesmo fato imputado pela fiscalização implicar a
exigência de IRPJ e de CSLL por alteração do resultado (tanto em razão da glosa de despesas
quanto em razão da omissão de receitas). [...] de modo que a exigência concomitante do IRF
configura bis in idem”.
61.

Inicialmente, cumpre destacar, como visto acima, que nos casos em que a
fiscalização identificou o real beneficiário dos pagamentos não houve lançamento de IR-Fonte.
62.

Pois bem. Em relação à concomitância do IR-Fonte e IRPJ/CSLL, têm-se
infrações distintas. No IRPJ/CSLL, a sociedade pratica o fato gerador, tais como, dedução de
custos/despesas indedutíveis, omissão de receita etc.. Ela é contribuinte e responde por fato
gerador próprio. No IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou seja, como
responsável tributário pelo recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do pagamento4;
especificamente na qualidade de substituto tributário. Tanto que a base de calculo deve ser
reajustada considerando a alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado é considerado líquido.

4 CTN. Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Fl. 17191
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

63.

Verifica-se, pois, que o art. 61 da Lei no 8.981/95 está em consonância com o
parágrafo único do art. 45 do CTN, cujo teor estabelece que “A lei pode atribuir à fonte
pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja
retenção e recolhimento lhe caibam”. Portanto, é possível uma convivência harmônica entre
ambas as infrações. Logo não há falar-se em bis in idem.
Erro da eleição da base tributável. Erro material ao eleger a fonte dos recursos
(“bonificações”) como base tributável do IR-Fonte
64.

Defende a recorrente que “os valores autuados (IRF) [...] – que tiveram por base
as “bonificações” – jamais coincidirá (sic), nem em termos de data, nem de valores, com os
pagamentos aos beneficiários, pois o auto foi calculado com base na contabilização nas
“bonificações” e não com base nos pagamentos realizados, o que per se, distorce a base
tributável (base de cálculo) e os períodos de apuração, isto é, o aspecto temporal (que implicará
no cômputo dos juros)”.
65.

Nesse contexto, “pede o reconhecimento de equívoco cometido pela Fiscalização,
pois autuou a Recorrente por “pagamentos a beneficiários não identificados”, mas com base em
lista de “bonificações” que nada mais é que a fonte dos recursos, mas não a prova do
pagamento, o que infringe frontalmente o art. 142, CTN, tratando-se de vício material
insanável”.
66.

Conforme apurado pela fiscalização, o artifício utilizado pela recorrente para
desviar recursos para operações ilícitas consistia em receber em espécie duplicatas por vendas
efetuadas para supermercados. Conforme narra a fiscalização, “Embora efetuasse diversos
lançamentos contábeis como forma de camuflar tal operação, no cômputo final, a conta de
clientes era creditada contra um débito na conta “Bonificações Não Previstas em Contrato”,
suprimindo assim, dentro da contabilidade da fiscalizada, o direito recebido em dinheiro e
desviado da empresa”.
67.

A recorrente foi intimada diversas vezes a estabelecer um nexo entre as baixas de
seus direitos junto aos supermercados com os pagamentos que os delatores afirmam ter feito com
tais recursos (Termos de Intimação no 5, 17, 19 e 22). Todavia, limitou-se a apresentar cópias dos
lançamentos contábeis na conta de despesa com bonificação sem, no entanto, estabelecer uma
vinculação entre as saídas dos recursos com os alegados pagamentos indevidos a agentes
públicos. A fiscalização diligenciou inclusive os supermercados, mas não obteve êxito, na maior
parte dos casos. O único caso informado tanto pela recorrente quanto pelo supermercado não foi
objeto de autuação nestes autos.
68.

Nesse contexto, a fiscalização tomou como base “as baixas nas contas de ativo e
nas informações apresentadas pela fiscalizada em reposta a TIF 19” e confeccionou a
“PLANILHA No 2 – BAIXAS DE CLIENTES”, onde constam o registro das baixas efetuadas
pelo contribuinte em suas contas de disponibilidade e a base de cálculo para o IF-Fonte.
69.

Como se vê, a fiscalização utilizou registros informados pela própria recorrente.
Fl. 17192
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

70.

A recorrente, por sua vez, ao afirmar que a “lista de “bonificações”[...] nada mais
é que a fonte dos recursos, mas não a prova do pagamento, o que infringe frontalmente o art.
142, CTN, tratando-se de vício material insanável”, não apresenta provas da data do pagamento.
Limita-se a alegar. Aliás, como restou claro na diligência perante o Supermercado Carvalho &
Fernandes Ltda., a recorrente detém todo o controle da situação, desde os recebimentos,
pagamentos etc.; nesse contexto, bastaria informar não somente as datas dos pagamentos, mas
também os reais beneficiários, assim não haveria a tributação do IR-Fonte, tal qual no caso da
referida diligência.
71.

Não há falar-se em vício material, tampouco ofensa ao art. 142 do CTN,
porquanto a fiscalização atuou não só com base em informações repassadas pela fiscalizada, mas
também com base nos registros contábeis.
72.

Nego provimento à matéria.
Multa majorada (qualificada)
73.

Defende a recorrente que “já está sendo punida pela suposta não identificação da
causa do pagamento ou do seu respectivo beneficiário com: (I) o reajustamento da base de
cálculo do imposto de renda (grossap); (II) a incidência do IRF à alíquota de 35%; (III)
incidência do IRF de forma exclusiva, ou seja, de modo que não poderá ser considerada na
apuração do reajuste anual do IRPJ”.
74.

Alega que “não há motivação adequada e suficiente para a qualificação da multa
de ofício, pois: (I) a conduta da Recorrente [...] está longe de se enquadrar nos tipos penais
previstos nos artigos 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei no 4.502/64, (II) o acordo
de colaboração premiada não é prova efetiva e cabal do ilícito; e, ainda, (III) a autoridade
administrativa não comprovou a ocorrência dos fatos necessários para ensejar a qualificação
da multa de ofício para 150%. Por fim, [...] os fatos delatados não tiveram por objetivo o não
pagamento de tributos devidos”.
75.

Observa que “Se no juízo competente não haverá a imputação das condutas
previstas nos artigos 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei no 4.502/64, com mais
razão, não há respaldo (fático, jurídico e legal) para a qualificação da multa de ofício para
150%”.
76.

Aduz, ao amparo do art. 4o da Lei no 12.850/2013, que “se até a legislação penal
concede perdão/reduções às penalidades impostas ao réu, nos casos em que há colaboração
efetiva e voluntária, não há qualquer razão para que esta mesma “ratio” não seja igualmente
observada no âmbito das infrações tributárias”.
77.

Sustenta que “o acordo de leniência firmado entre a Recorrente e o Poder Público
teve o condão de reduzir as penalidades criminais que recaíram sobre a empresa, as quais
evidentemente possuem maior função corretiva e protetiva ao Estado. De igual modo, portanto,
deve servir como supedâneo jurídico para afastar a multa agravada de 150% (cento e quinta
por cento), conforme preceitua a própria “teoria do diálogo das fontes”, sob pena de se punir
Fl. 17193
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

indevidamente uma conduta que o próprio legislador ordinário busca justamente incentivar,
qual seja: a colaboração voluntária da parte investigada”.
78.

Alega ainda que “não se pode olvidar da notória dúvida causada pela Lei
13.464/2017, que criou o bônus de eficiência. Dúvida esta que recai sobre os reais motivos para
aplicação da multa qualificada. Não há, aqui [...] qualquer acusação aos d. Auditores Fiscais
que procederam ao lançamento, que, diga-se de passagem, sempre tiveram postura de lisura
perante a Recorrente, importa esclarecer. Apenas há o intuito de deixar o registro de que, no
entender da Recorrente, a Lei criou um mecanismo que, de certa forma, incentiva os servidores
à aplicação da multa agravada”.
79.

Por fim, assenta que com apoio na Teoria do Diálogo das Fontes e “em razão do
IRF tratado cuidar de tributo com feições extorsivas (confiscatórias), a mera aplicação da multa
de ofício de 75% já é mais que suficiente para apenar o contribuinte”.
80.

Não assiste razão à recorrente.
81.

Quanto ao suposto antagonismo do IR-Fonte com a multa qualificada e o seu
caráter punitivo, o argumento ganha força em face da onerosidade da alíquota de 35%, a qual se
agrava com o reajustamento da base de cálculo. Concordo que se trata de uma tributação
onerosa. No entanto, esta era a alíquota máxima do imposto de renda pessoa física vigente à
época da publicação da Lei no 8.981, de 1995, prevista em seu art. art. 8o. O fato desta última
alíquota ter sido revogada posteriormente pela Lei no 9. 250, de 1995 e aquela permanecido no
mesmo patamar é opção legislativa.
82.

Por mais onerosa que seja a alíquota, a análise deve ser feita à luz do Código
Tributário Nacional no sentido de que tributo5 não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, tributo
não é penalidade, sanção. Assim, uma vez comprovado que houve sonegação, fraude ou conluio,
no pagamento de algumas das hipóteses prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, a multa
qualificada deve ser aplicada. O que atrai a incidência dessa espécie de multa é a conduta
praticada pelo sujeito passivo ao efetuar o referido pagamento. Deixar de aplicá-la à hipótese
vertente, ao argumento de dupla penalidade, significa considerar tributo como sanção, ou, de
forma diversa, negar vigência ao texto legal por considerá-lo inconstitucional, o que é vedado
nos termos da Súmula Carf no 26.
83.

No tocante à multa qualificada de 150%, o art. 44 da Lei 9.430/96, e suas várias
alterações, condiciona a aplicação desse percentual aos casos de sonegação, fraude ou conluio
definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, aos casos que denominamos de
conduta qualificada. A Lei no 14.689/23 modificou este cenário e instituiu a multa majorada
(gênero) com duas espécies de multa qualificada de acordo com a conduta praticada:
i) conduta qualificada (sonegação, fraude ou conluio), multa de 100%;

5 CTN. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.
Fl. 17194
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

ii) conduta qualificada com reincidência do sujeito passivo no prazo de dois anos,
multa de 150%. Veja-se:

Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a
ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer
uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
84.

Note-se que a modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art.
106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;

6 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 17195
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.
85.

O percentual de 150%, todavia, deverá ser aplicado somente no caso de
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio. Verifica-se, pois, que a lei instituiu uma nova hipótese para imputação da
multa de 150%, a reincidência qualificada. Com efeito, está sujeita ao art. 104 do CTN, primeira
parte, cujo teor estabelece que “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros [...]”, visto não se tratar de hipótese prevista no art. 106 também do CTN, que
permite aplicação retroativa.
86.

Em relação às condutas típicas de sonegação, fraude e conluio, a Lei no 4502/64 as
define nos seguintes termos:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifo nosso)
87.

Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo
do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é indispensável a vontade
consciente de se praticar a conduta prevista no tipo. Nesse sentido, salienta Marco Aurélio
Greco7 com apoio em Cezar Roberto Bitencourt:
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir uma
finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de realizar a conduta
descrita no tipo.
Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento subjetivo do
tipo, vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o resultado, é indispensável
que se tenha consciência e se queira a conduta definida no tipo legal.
Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo
penal, ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido técnico penal, é somente a
vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito' "
Ou seja, é preciso querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei. (Grifo
nosso)

7 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 278.
Fl. 17196
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

88.

Cezar Roberto Bitencourt8, por sua vez, ao discorrer sobre a consciência e a
vontade, elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua definição,
constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo, que e o
conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a vontade de
realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que e a vontade, que
não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo
que se pretende praticar. Essa consciência deve ser atual, isto e, deve estar presente
no momento da ação, quando ela está sendo realizada. A previsão, isto é, a
consciência, deve abranger correta e completamente todos os elementos essenciais do
tipo, sejam eles descritivos, normativos ou subjetivos.
[...]
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal. A vontade
pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que é impossível
querer conscientemente senão aquilo que se previu ou representou na nossa mente,
pelo menos, parcialmente. [...] Para Welzel, a vontade e a espinha dorsal da ação final,
considerando que a finalidade baseia-se na capacidade de vontade de prever, dentro de
certos limites, as consequências de sua intervenção no curso causal e de dirigi-la, por
conseguinte, conforme um piano, à consecução de um fim. (Grifo nosso)
89.

Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou das
condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito tributário. Nessa hipótese o fato
gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.
90.

A sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o da Lei
4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito de crime contra a
ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990.
91.

Como observa Leandro Paulsen9, a sonegação, além de ensejar o lançamento do
tributo com multa de ofício qualificada (majorada), implica responsabilização penal:
A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego
de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não constitui crime
e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via
execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do
tributo e de multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal. (Grifo
nosso)
92.

Na fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Nessa hipótese, o fato gerador está
prestes a ocorrer, mas a conduta impede ou retarda sua ocorrência.
93.

A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso, o fato gerador já

8 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2, parte especial, dos crimes contra pessoa. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 34.
9 PAULSEN, Leadro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 361.
Fl. 17197
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

ocorreu, afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O objetivo é alterar características
essenciais do fato gerador, com vistas a evitar, reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
94.

Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. É dizer, para que
haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou sonegação.
95.

A jurisprudência deste Carf é firme no sentido de que a aplicação da multa
majorada, até então denominada de qualificada, exige conduta caracterizada por sonegação,
fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do
tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores
como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além
disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma
a permitir o contraditório e a ampla defesa10.
96.

Note-se que a Lei no 14.689/23 positivou tal exigência no parágrafo §1o-C do art.
44 da Lei n° 9430/96 ao determinar que a qualificação da multa majorada não se aplica quando
não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude ou
conluio.
97.

Nessa linha de pensamento, a inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e 34
demonstram que para qualificar a multa em 100% (até então 150%) não basta a simples omissão
de receita ou rendimentos, faz-se necessária a comprovação de uma conduta qualificada
(sonegação, fraude ou conluio); e no caso de qualificação de 150%, com o advento da Lei no
14.689/23, exige-se além da conduta qualificada a reincidência, conforme elencado acima. Veja-
se:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas qual conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010)
98.

No caso em análise, a autoridade fiscal qualificou (150%) a multa em razão do
conluio entre a JBS e os supermercados, cujo estratagema consistia em receber em espécie

10 Cf. Ag.Reg.RE 608.426. DJe 21.10.2011: “Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se
plenamente à constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer categoria de sujeito passivo, irrelevante
sua nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.). [...]".
Fl. 17198
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

duplicatas por vendas efetuadas para supermercados e repassar para terceiros (agentes públicos).
Veja-se:
244 – O recebimento de vendas em dinheiro e o seu desvio para finalidades
estranhas à atividade operacional da empresa, demonstra a clara intenção da JBS
em burlar o fisco. A lesão aos cofres públicos fica evidente quando tais desvios são
mascarados na contabilidade da empresa sob a forma de descontos e despesas que
reduzem a base tributável de impostos e contribuições. Ficou demonstrado que tais
procedimentos só foram possíveis graças ao conluio entre a fiscalizada e seus clientes,
atuantes no ramo de supermercados..
99.

Como visto acima e descrito ao longo deste voto, a autoridade fiscal demonstrou e
comprovou que a conduta da recorrente atrai multa qualificada em razão de enquadrar-se nos
tipos previstos artigos 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei no 4.502/64. Note-se,
ainda, que a fiscalização, conforme consta do TVF, não se pautou somente no acordo de
colaboração premiada; pelo contrário, investigou e comprovou a conduta qualificada.
100.

Quanto as alegações de que no juízo criminal não houve imputação das condutas
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, que o acordo de leniência firmado com o Poder
Público justifica o afastamento da multa qualificada de 150% ao amparo da teoria do diálogo das
fontes, cumpre esclarecer que se trata de esferas distintas: penal e tributária.
101.

Em ambas impera o princípio da legalidade; portanto, qualquer redução de tributo
ou penalidade deve estar prevista em lei. Nesse sentido, em razão da ausência de previsão legal
que permita a redução de penalidade no âmbito tributário - no caso de delação premiada ou
acordo de leniência - falece competência ao julgador administrativo reduzir qualquer multa de
ofício com base na Lei 12.850/2013, a qual “dispõe sobre a investigação criminal, os meios de
obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal”.
102.

Todavia, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao
caso em análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, conforme
elencado acima. Assim o percentual da multa majorada de IR-Fonte referente a pagamentos a
beneficiários não identificados / pagamentos deve ser reduzido para 100%.
103.

Quanto ao pedido suplementar de redução de multa isolada de 150% para 75%,
este feito não trata dessa matéria.
104.

Ante o exposto, dou provimento parcial à matéria.
105.

Quanto ao cancelamento da multa em razão da lavratura de auto de infração
contra as respectivas pessoas físicas que receberam os valores que deram causa à multa isolada
do IR-Fonte, como dito antes, trata-se fatos geradores distintos. Reporto-me aos argumentos
citados acima para negar provimento à matéria.
Decadência
Fl. 17199
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

106.

Por fim, em relação à decadência, a recorrente observa que com “(I) com o
cancelamento da qualificação da multa de ofício em 150%; (II) havendo pagamento antecipado,
e (III) tendo em vista que o auto de infração foi cientificado em 04/12/2019, deve ser aplicada a
regra do §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional, reconhecendo-se a extinção pela
decadência dos créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos até 03/12/2014”.
107.

À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
REsp no 973.733, de 2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos11 (art. 543C, do
Código de Processo Civil de 1973 - CPC), o termo inicial do prazo decadencial dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador
(art. 150, §4o, do CTN) na hipótese de débito não confessado e existência de pagamento parcial;
na ausência de pagamento ou ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial se
desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN12). Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005) [REsp no 973.733, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 18.09.2009] (Grifo nosso)
108.

Com base nesse racional o Carf editou as Súmulas no 72, 99, 123 e 135.
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.

11 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Art. 62.
Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
12 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...].
Fl. 17200
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio
de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN. (Grifos nossos)
109.

No caso em análise, embora tenha havido a redução da multa de 150% para 100%,
comprovou-se dolo na conduta da recorrente; portanto, o termo inicial do prazo decadencial está
sujeito à regra geral do art. 173, I, do CTN.
110.

O fato gerador mais antigo ocorreu em 26/08/2014 e o exercício em que poderia
ocorrer o lançamento é 2014 - tributo com fato gerador mensal (IR-Fonte) -, logo o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, termo inicial do prazo
decadencial, é 01/01/2015 e o termo final 31/12/2019. Uma vez que a ciência do lançamento
ocorreu em 04/12/2019, não há falar-se em decadência.
111.

Ante o exposto, nego provimento à matéria.
Bônus de Eficiência
112.

Por fim, quanto alegação de que o Bônus de Eficiência e Produtividade na
Atividade Tributária e Aduaneira instituído pela Lei no 13.463/2017, regulamentado pelo Decreto
no 11.545/2023, incentiva a aplicação de multa, também não assiste razão à recorrente. Vejamos
inicialmente o texto legal.
Lei no 13.464, de 10 de julho de 2017.
Art. 6o São instituídos o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o
Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, com o
objetivo de incrementar a produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes dos
cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Analista Tributário da
Receita Federal do Brasil.
§ 1o O Programa de que trata o caput deste artigo será gerido pelo Comitê Gestor do
Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil, composto de
representantes do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão e da Casa Civil da Presidência da República, nos termos
a serem definidos em ato do Poder Executivo federal. (Vide Decreto no 11.545, de
2023)
§ 2o O valor global do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade
Tributária e Aduaneira será definido pelo índice de eficiência institucional,
mensurado por meio de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos
objetivos ou no planejamento estratégico da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Fl. 17201
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

§ 3o Ato do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil
será editado até 1o de março de 2017, o qual estabelecerá a forma de gestão do
Programa e a metodologia para a mensuração da produtividade global da Secretaria da
Receita Federal do Brasil e fixará o índice de eficiência institucional.
§ 4o O valor global do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e
Aduaneira a ser distribuído aos beneficiários do Programa corresponde à multiplicação
da base de cálculo do Bônus pelo índice de eficiência institucional. (Vide Decreto no
11.545, de 2023)

Decreto no 11.545, de 5 de junho de 2023
Art. 2o Ao Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do
Brasil compete:
I - gerir o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil;
II - estabelecer a forma de gestão do Programa de Produtividade da Receita Federal do
Brasil;
III - estabelecer a metodologia para a mensuração da produtividade global da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda; e
IV - fixar o índice de eficiência institucional da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil do Ministério da Fazenda.
§ 1o O índice de eficiência institucional da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda, de que trata o inciso IV do caput, considerará:
I - a efetividade das ações de cobrança;
II - a eficiência das ações de fiscalização;
III - o desempenho do julgamento de processos administrativos fiscais;
IV - o tempo de duração dos processos administrativos fiscais em todas as
instâncias;
V - a fluidez do comércio exterior; e
VI - a realização da meta global de arrecadação bruta parametrizada pelos valores
previstos na lei orçamentária anual.
[...]
Art. 8o A base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor global do Bônus de
Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira para determinado
exercício será composta de percentual do valor total efetivamente arrecadado no
período de julho do penúltimo exercício a junho do último exercício, nas fontes de
receitas que integram o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
das Atividades de Fiscalização - Fundaf, instituído pelo Decreto-Lei no 1.437, de 17
de dezembro de 1975, incluídas as suas subcontas.
§ 1o Ficam excluídas do valor total de que trata o caput as receitas provenientes do
produto da arrecadação:
I - das multas tributárias e aduaneiras incidentes sobre a receita dos tributos
administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Fazenda, a que se refere o art. 4o da Lei no 7.711, de 22 de dezembro de 1988,
inclusive por descumprimento de obrigações acessórias;
II - da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, de
que trata o art. 3o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998;
III - de vinte por cento dos juros de mora de que trata o art. 40 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, com a destinação restabelecida pelo art. 4o da Lei no 9.716, de 1998,
destinada à subconta especial do Fundaf gerida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional; e
IV - do encargo a que se refere o parágrafo único do art. 3o da Lei no 7.711, de 1988.
Fl. 17202
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.743825/2019-26

113.

Como se vê, o valor global do Bônus de Eficiência é definido pelo índice de
eficiência institucional, mensurado por meio de indicadores de desempenho e metas
estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico da Receita Federal, os quais
consideram, dentre outros, a efetividade das ações de cobrança; eficiência das ações de
fiscalização; desempenho do julgamento de processos administrativos fiscais; tempo de duração
dos processos administrativos fiscais em todas as instâncias; fluidez do comércio exterior.
114.

A base de cálculo do valor global do Bônus de Eficiência é composta de
percentual do valor total efetivamente arrecadado nas fontes de receitas que integram o Fundo
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf),
excluídas as receitas provenientes do produto da arrecadação das multas tributárias e aduaneiras
incidentes sobre a receita dos tributos administrados pela Receita Federal.
115.

Portanto, não procede a alegação da recorrente.
Conclusão
116.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir
o percentual de 150% para 100% da multa de IR-Fonte referente a pagamentos a beneficiários
não identificados / pagamentos sem causa.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 17203
DF CARF MF
Original